Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728535-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: WENDEL MORAIS DA ROCHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Global Factoring Fomento Mercantil Eireli contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 99700300 e 101529970 do processo n. 0737941-41.2018.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Wendel Morais da Rocha, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, via sistema Serasajud, e de realização de pesquisa e inclusão do nome do executado na CNIB. Em suas razões recursais (ID 28767827), sustenta que é perfeitamente possível a inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção de crédito, inclusive sem custo, bem como a pesquisa e inclusão do nome do agravado na CNIB, como medidas alternativas para estimular a adimplemento do crédito exequendo e auxiliar na localização de bens passiveis de penhora, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Acrescenta que por meio da CNIB qualquer bem de valor patrimonial pode ser penhorado, não englobando apenas imóveis, inclusive eventuais bens futuros. Aduz que, em virtude do princípio da efetividade do processo e da utilidade da execução, pode fazer uso de todas as formas cabíveis para exaurir a busca de bens do executado e satisfazer o crédito perseguido, mormente em demanda que se arrasta desde 2018. Afirma que, diante do esgotamento prévio dos meios típicos para satisfazer a obrigação, o Poder Judiciário deve atuar ativamente para a entrega do direito reconhecido no título executivo por meio das medidas coercitivas atípicas a que se refere o art. 139, IV, do CPC. Pondera que o art. 782, § 3o, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes diretamente pelo magistrado, não subsistindo qualquer óbice diante da possibilidade de tal medida também poder ser realizada pela via extrajudicial, sendo certo que o pedido não viola o princípio da menor onerosidade ao devedor. Alega que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, até o limite da dívida, para o cumprimento de suas obrigações e que a inclusão no CNIB não é aberta ao público, dependendo de comando judicial. Diz que a inclusão e retirada do nome do executado da CNIB são feitas de forma célere, simples e sem custos ao judiciário, mediante o cadastro do magistrado na plataforma. Insiste que não existe razão plausível para negar o acesso a efetiva ferramenta de alcance nacional, que rastreia bens do devedor em território nacional, dando publicidade à indisponibilidade, e trazendo inúmeros benefícios às execuções. Argumenta ser nítida a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, qual seja o periculum in mora e o fumus boni iuris. Sopesa que o feito será suspenso pelo prazo preconizado em lei, caso não se logre encontrar bens passiveis de penhora, o que lhe causará prejuízos, pois já persegue o adimplemento do débito sem êxito há aproximadamente quatro anos. Expõe que, diante da renitência ao pagamento do débito, o agravado poderá dilapidar seu patrimônio para frustrar a presente demanda, sendo certo que a tutela jurisdicional pretendida se mostra plenamente reversível. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a inserção do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, via SERAJUD, bem como, na CNIB, de modo a tornar indisponível qualquer bem que esteja em nome do agravado até o julgamento do presente processo ou, subsidiariamente, deferido o efeito suspensivo afim de que o feito originário não seja suspenso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 28767835 e 28767837). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas. Observa-se que referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Ocorre, contudo, que há a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, motivo pelo qual, em princípio, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. Sobre o assunto, relevante citar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do juízo de origem em realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens passíveis de penhora da parte agravada. 2. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. A parte interessada poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário. 4. O sistema não está ao alcance do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342392, 07083211620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. 2. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. 3. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 4. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1339573, 07030490720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no que tange à pesquisa e inclusão do nome do executado na CNIB. Lado outro, embora sejam relevantes os argumentos expostos na peça recursal, referentes aos meios típicos de coerção indireta para cumprimento da obrigação, não se extrai, neste momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso, haja vista a regular tramitação do feito na origem. Além disso, eventual suspensão do processo de execução, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, notadamente o perigo de dano, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora